Tribunal: TJMT
Processo: 1028319-32.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028319-32.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCINALDO VIRGOLINO DA SILVA - CPF: 009.176.951-51 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (EMBARGADO), FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO - CPF: 270.194.748-02 (ADVOGADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACORDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que
desproveu o recurso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido apresenta omissão/contradição.

III. Razões de decidir

Não há omissão ou contradição no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Francinaldo Virgolino da Silva
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante alega a existência de omissões e contradições não julgadas, especialmente no tocante à ausência de manifestação expressa acerca da correta interpretação e aplicação do art. 43, §2º, do CDC e da Súmula 359 do STJ; à ausência de análise da efetividade da notificação, frente à alegação de não coleta por parte do consumidor; e à contradição quanto à responsabilidade objetiva do administrador arquivista, à luz do art. 14 do CDC.

Solicita, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com o saneamento das omissões e contradições apontadas, bem como o pré-questionamento das normas invocadas.

A parte embargada deixou de apresentar manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão e contradição.

Sem razão. Verifica-se que nenhuma das hipóteses acima elencadas estão configuradas no acórdão embargado.

Isso porque, conforme se depreende da fundamentação integral do v. acórdão embargado, a matéria foi enfrentada de forma expressa, clara e fundamentada.

É imperioso frisar que os documentos carreados aos autos pela parte apelada demonstram, de forma idônea, que a correspondência de notificação foi regularmente expedida ao endereço informado pelo próprio consumidor no momento da contratação, em momento anterior à efetiva negativação.

Destaco, novamente que, conforme o entendimento já pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula nº 404,
“é dispensável o aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.
Assim, o envio da correspondência é suficiente para o cumprimento da obrigação legal, sendo desnecessária a comprovação de recebimento por parte do destinatário.

Nesse contexto, não há falar em omissão no julgado, tampouco se verifica possibilidades autorizadas de atribuição de efeitos infringentes, pois inexiste vínculo que comprometa a validade da decisão colegiada.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“Cinge-se dos autos que Francinaldo Virgolino da Silva ajuizou ação declaratória c/c indenização por dano moral em face da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas – CNDL, alegando que teve seu nome incluído em cadastro de inadimplentes sem prévia notificação, em afronta ao art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, o que lhe teria causado constrangimentos e abalo de crédito, pleiteando a declaração de nulidade da negativação e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o douto magistrado a quo julgou improcedente a ação, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante recorre, reiterando a ausência de comprovação da notificação válida, sustentando que os documentos apresentados pela ré são unilaterais e não demonstram o envio da comunicação ao endereço correto. Defende a responsabilidade objetiva e solidária do órgão arquivista, invocando o art. 14 do CDC e a Súmula 359 do STJ, e pugna pela reforma da sentença com a procedência integral dos pedidos.

Pois bem. O apelante sustenta a nulidade da inscrição em cadastro restritivo de crédito, ao argumento de que não teria sido comprovado o envio da comunicação prévia exigida pelo art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, razão não lhe assiste.

Com efeito, os documentos carreados aos autos pela parte apelada demonstram, de forma idônea, que a correspondência de notificação foi regularmente expedida ao endereço informado pelo próprio consumidor no momento da contratação, em momento anterior à efetiva negativação.

Ressalte-se que, conforme o entendimento já pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula nº 404, “é dispensável o aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”. Assim, o envio da correspondência é suficiente para o cumprimento da obrigação legal, sendo desnecessária a comprovação de recebimento por parte do destinatário.

Nessa linha, não prospera a tese recursal quanto à ausência de comprovação do aviso de recebimento, porquanto a exigência legal restringe-se ao envio, e não ao efetivo recebimento da notificação.

No que tange à alegada unilateralidade dos documentos juntados pela apelada, invoca o recorrente que os relatórios extraídos de sistema interno e os prints de tela carecem de validade probatória. Entretanto, tal argumento igualmente não merece guarida.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

No caso em apreço, a simples alegação de que as provas apresentadas seriam unilaterais não tem o condão de lhes retirar a eficácia probatória, sobretudo porque não houve, por parte do autor, a apresentação de qualquer elemento concreto capaz de infirmar sua autenticidade. Ausente impugnação específica, devem os documentos ser considerados válidos para os fins a que se destinam.

No tocante à responsabilidade da entidade arquivista, é certo que lhe incumbe o dever de comunicação prévia ao consumidor acerca da negativação. Contudo, uma vez evidenciado o cumprimento dessa obrigação, como na hipótese dos autos, não há que se falar em responsabilidade civil.

O argumento do apelante de que a ré deveria comprovar o efetivo recebimento da carta ou demonstrar que o endereço fora repassado pelo credor não encontra respaldo legal. A legislação impõe apenas o dever de expedição da correspondência ao endereço fornecido, não havendo exigência de garantia do recebimento. Eventual inconsistência nos dados informados constitui risco atribuível ao credor originário, não podendo ser transferido à entidade de proteção ao crédito.

Diante de tais considerações, resta claro que não se verifica qualquer violação ao art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, tampouco falha na prestação do serviço ou ocorrência de dano moral indenizável.

Diante disso, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.”
(id. 309728890 - negritei).

Assim, não há omissão ou qualquer vicio no julgado, mas interpretação legítima e harmônica das provas colhidas e da legislação aplicável.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, essa Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Nesse contexto,
apesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025